Tribunal: STJ
Processo: 0802704-10.2019.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1944431 - RN (2021/0183618-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: COSME & BARBOSA ADVOCACIA E ASSESSORIA S/C
OUTRO NOME
: COSME DE MELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA INDIVIDUAL
ADVOGADOS
: DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - MT022909
PEDRO AUGUSTO DE FREITAS GORDILHO - DF000138
ALBERTO PAVIE RIBEIRO - DF007077
JOSÉ COSME DE MELO FILHO - RN002523
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES -
DF017956
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA.
V, DO CPC.
ART. 966,
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA À LITERALIDADE DA NORMA
JURÍDICA.
DA
OCORRÊNCIA.
ART. 23
LEI 8.906/1994.
SÚMULA 343/STF.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Em análise, agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS contra decisão que deu provimento ao recurso especial da parte
agravada, para reconhecer a legitimidade dos advogados como litisconsortes passivos
necessários na ação rescisória e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a
fim de que prossiga no julgamento do feito.
2. O recurso especial em análise origina-se de acórdão proferido em ação rescisória
ajuizada contra aresto que, em ação rescisória anterior, julgou procedente o pedido do
INSS para rescindir a sentença na parte em que fixou os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para arbitrá-los no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).
3. No agravo interno, o INSS não trouxe argumentos para infirmar o tópico relativo à
decadência, configurando a preclusão consumativa, no ponto, de modo a inviabilizar a
análise da matéria no presente julgamento.
4. Esta Corte Superior entende que o cabimento da ação rescisória amparada no art. 966,
V, do CPC, "pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de
forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se
pretende rescindir" (AR 6.474/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado
em
DJe de
.
18/4/2024,
3/5/2024)
5. O Tribunal de origem, ao julgar procedente a ação rescisória ajuizada pelo INSS,
afastou a preliminar de nulidade formulada no sentido de que os causídicos da ação
originária deveriam figurar como litisconsortes passivos necessários na ação rescisória,
Documento eletrônico VDA51690548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 6499637e-79e3-4ebf-b07f-1ad25edbd5b7

ao fundamento de que "os advogados, embora tenham interesse particular em
promoverem a execução dos honorários, não figuraram como parte na ação de execução
promovida tão somente pelo sindicato".
6. É evidente, portanto, a violação ao
da
pois a literalidade do
art. 23
Lei 8.906/1994,
dispositivo legal determina que "os honorários incluídos na condenação, por arbitramento
ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a
sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja
expedido em seu favor".
7. O posicionamento adotado pela Corte de origem contraria o entendimento
sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido do reconhecimento
da legitimidade passiva dos advogados para figurarem no polo passivo da ação
rescisória fundamentada no vício da coisa julgada, em que deduzido pedido de rescisão
do capítulo dos honorários.
8. À época da prolação da decisão rescindenda, este Superior Tribunal de Justiça já
possuía entendimento pacificado no sentido de que a verba honorária decorrente da
sucumbência, fixada em título sentencial transitado em julgado, revela direito autônomo e
pertence ao advogado da parte vencedora.
9. Considerando que a jurisprudência desta Corte, acerca da matéria controvertida, já
estava pacificada ao tempo do julgado apontado como rescindendo, não há a incidência
da Súmula 343/STF.
10. De rigor a manutenção do
que declarou a nulidade do acórdão proferido no
decisum
julgamento da AR 900/RN e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para
que, após a inclusão dos advogados como litisconsortes passivos necessários, prossiga
em novo julgamento do feito.
11. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 6499637e-79e3-4ebf-b07f-1ad25edbd5b7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1944431 - RN (2021/0183618-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: COSME & BARBOSA ADVOCACIA E ASSESSORIA S/C
OUTRO NOME
: COSME DE MELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA INDIVIDUAL
ADVOGADOS
: DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - MT022909
PEDRO AUGUSTO DE FREITAS GORDILHO - DF000138
ALBERTO PAVIE RIBEIRO - DF007077
JOSÉ COSME DE MELO FILHO - RN002523
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES -
DF017956
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA À LITERALIDADE DA NORMA
JURÍDICA. ART. 23 DA LEI 8.906/1994. OCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Em análise, agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS contra decisão que deu provimento ao recurso especial da parte
agravada, para reconhecer a legitimidade dos advogados como litisconsortes passivos
necessários na ação rescisória e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de que prossiga no julgamento do feito.
2. O recurso especial em análise origina-se de acórdão proferido em ação rescisória
ajuizada contra aresto que, em ação rescisória anterior, julgou procedente o pedido do
INSS para rescindir a sentença na parte em que fixou os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para arbitrá-los no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).
3. No agravo interno, o INSS não trouxe argumentos para infirmar o tópico relativo à
decadência, configurando a preclusão consumativa, no ponto, de modo a inviabilizar a
análise da matéria no presente julgamento.
4. Esta Corte Superior entende que o cabimento da ação rescisória amparada no art.
966, V, do CPC, "pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica,
de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que
se pretende rescindir" (AR 6.474/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
18/4/2024
3/5/2024
5. O Tribunal de origem, ao julgar procedente a ação rescisória ajuizada pelo INSS,
afastou a preliminar de nulidade formulada no sentido de que os causídicos da ação
originária deveriam figurar como litisconsortes passivos necessários na ação rescisória,
ao fundamento de que "os advogados, embora tenham interesse particular em
promoverem a execução dos honorários, não figuraram como parte na ação de
execução promovida tão somente pelo sindicato".
Documento eletrônico VDA51371523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/10/2025 19:14:31
Código de Controle do Documento: d89b5905-25e2-4156-995b-c073b456fe62

6. É evidente, portanto, a violação ao art. 23 da Lei 8.906/1994, pois a literalidade do
dispositivo legal determina que "os honorários incluídos na condenação, por
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo
para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando
necessário, seja expedido em seu favor".
7. O posicionamento adotado pela Corte de origem contraria o entendimento
sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido do reconhecimento
da legitimidade passiva dos advogados para figurarem no polo passivo da ação
rescisória fundamentada no vício da coisa julgada, em que deduzido pedido de
rescisão do capítulo dos honorários.
8. À época da prolação da decisão rescindenda, este Superior Tribunal de Justiça já
possuía entendimento pacificado no sentido de que a verba honorária decorrente da
sucumbência, fixada em título sentencial transitado em julgado, revela direito autônomo
e pertence ao advogado da parte vencedora.
9. Considerando que a jurisprudência desta Corte, acerca da matéria controvertida, já
estava pacificada ao tempo do julgado apontado como rescindendo, não há a
incidência da Súmula 343/STF.
10. De rigor a manutenção do
que declarou a nulidade do acórdão proferido
decisum
no julgamento da AR 900/RN e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
para que, após a inclusão dos advogados como litisconsortes passivos necessários,
prossiga em novo julgamento do feito.
11. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão que deu
provimento ao recurso especial, para reconhecer a legitimidade dos advogados como
litisconsortes passivos necessários na ação rescisória e determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, a fim de que prossiga no julgamento do feito.
No agravo interno, sustenta a parte agravante:

Primordialmente, destaca-se que a fundamentação da decisão ora
agravada está fulcrada na ideia central de 'considerando, pois, que o
pedido veiculado na ação rescisória ajuizada pelo INSS versava sobre
os critérios de fixação dos honorários advocatícios arbitrados na ação
de conhecimento originária, afigura-se indiscutível a necessidade de
citação da sociedade de advogados como litisconsorte passivo
necessário, haja vista a titularidade da verba de sucumbência.'.
Então, sob esse influxo, o INSS ressalta que a pretensão aqui veiculada
traduz verdadeiro
dos julgados e entendimentos dessa
distinguishing
eg. Corte referidos na decisão ora agravada. Explica-se.
Isso porque, os julgados mencionados na decisão agravada são
recentes, ou seja, dos anos de 2017 e 2018, enquanto o entendimento
consagrado no Tribunal de origem se reporta à pretérita realidade que
embasou a relação jurídica que só agora recentemente se pretende
desconstituir.
Documento eletrônico VDA51371523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/10/2025 19:14:31
Código de Controle do Documento: d89b5905-25e2-4156-995b-c073b456fe62

[...]
Vale lembrar que a AR 900 do INSS foi julgada parcialmente procedente
para reduzir a verba de sucumbência, que havia sido fixada na ACP em
10% do valor da causa, para R$ 10.000,00, por equidade, sob o
fundamento de que, 'nas causas em que for vencida a Fazenda Pública,
os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz,
também nos termos do art. 20, § 4o do CPC, atendidas as normas das
alíneas 'a','b' e 'c' do § 3o do mesmo dispositivo legal'.
Ou seja, no que tange à participação do escritório de advocacia como
litisconsorte passivo necessário, o Tribunal de origem se reporta ao
entendimento que predominava nos Tribunais na época, não obstante a
previsão do artigo 23 do EOAB.
Como visto, se aplica ao caso a teleologia da Súmula no 343 do STF,
senão vejamos:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de
interpretação controvertida nos tribunais.

[...]
Assim, dentro desse escopo mostra-se imperioso salientar que não só
era controvertido nos tribunais a titularidade da verba antes do EOAB,
como também não era pacificado se há ou não litisconsórcio passivo
necessário entre o titular da relação jurídica material e o escritório de
advocacia em ação rescisória, situação essa que só vem se
consolidando de alguns anos para cá.
Em pesquisa no sítio eletrônico do TRF5, consultando os autos da AR
900 do INSS, em 13/09/2012 consta decisão da Vice-Presidência da
Corte Regional que assim contextualizou o escorço histórico de
principais atos decisórios da citada rescisória:
[...]
Como se percebe, a recorrente busca revisitar o tema já
exaustivamente trabalhado e negado-lhe provimento no âmbito da AR
900, mormente porque se verifica que os autos daquela ação foram
exaustivamente analisados nesse eg. STJ, consoante podemos extrair
da decisão acima, aplicando à época o entendimento vigente.
Logo,
,
in casu quanto ao tema da necessária citação do escritório de
advocacia como litisconsorte passivo necessário, conforme assinalado
na decisão ora agravada, o acórdão de origem decidiu as questões
relativas ao ponto se reportando e adotando uma das interpretações
possíveis para dispositivos legais que, à época, eram objeto de
controvérsia interpretativa nos tribunais, fazendo incidir o disposto na
Súmula no 343 do STF.
Destarte, derruídos os fundamentos da decisão ora agravada com os
argumentos acima consignados, mostra-se imperiosa a sua reforma
para desprover o recurso especial (fls. 631-633, grifo nosso).

Ao final, requer "o conhecimento e processamento do presente recurso de
agravo, pugnando pelo seu provimento para reformar a decisão proferida e desprover o
recurso especial da parte adversa, nos termos da fundamentação supra" (fl. 633).
Documento eletrônico VDA51371523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/10/2025 19:14:31
Código de Controle do Documento: d89b5905-25e2-4156-995b-c073b456fe62

Contraminuta apresentada às fls. 637-648.
Em memoriais juntados aos autos, o INSS, reiterando o pedido de
provimento do agravo interno, alertou que "o trânsito em julgado da decisão permitirá a
execução definitiva do vultoso valor de honorários advocatícios no valor de R$
796.175.310,75 conforme Cumprimento de Sentença n° 1059314-05.2022.4.01.3400
em anexo" (fl. 675).
Posteriormente, a autarquia, em novos memoriais, afirmou que a ação
rescisória foi ajuizada após o prazo bienal previsto no art. 495 do CPC/73, contados do
trânsito em julgado da decisão da AR 900/RN, ocorrido em
.
06/11/2001
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo interno
(fls. 715-722).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O recurso especial em análise origina-se de acórdão proferido em ação
rescisória ajuizada contra aresto que, em ação rescisória anterior, julgou procedente o
pedido do INSS para rescindir a sentença na parte em que fixou os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para arbitrá-los no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Para melhor compreensão da controvérsia, necessária uma breve digressão
dos fatos.
Na ação originária, o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Rio
Grande do Norte ajuizou ação civil pública em face do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, objetivando a condenação do réu ao pagamento das diferenças de meio
salário-mínimo das mensalidades dos benefícios compreendidos entre os meses de
outubro de 1988 e abril de 1991, para os aposentados e pensionistas rurais, bem como
ao pagamento de um salário mínimo integral a título de gratificação natalina.
Documento eletrônico VDA51371523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/10/2025 19:14:31
Código de Controle do Documento: d89b5905-25e2-4156-995b-c073b456fe62

Requereu-se, na inicial, a condenação do INSS "em verbas de sucumbência
na base de 20% (vinte por cento), sobre o 'quantum' apurado em favor de LEX
ADVOCACIA S/C, CGC MF 40.986.333/0001-56" (fl. 41 do EREsp 731.024/RN).
Inicialmente, o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do
Norte havia atribuído à causa o valor de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros reais). No
entanto, em razão da impugnação ao valor da causa oferecida pelo INSS, o aludido
valor foi fixado em Cr$ 53.519.774.084,46 (cinquenta e três bilhões quinhentos e
dezenove milhões setecentos e setenta e quatro mil e oitenta e quatro cruzeiros reais e
quarenta e seis centavos).
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para assegurar a
percepção do 13o salário aos aposentados e pensionistas rurais, nos anos de 1988 e
1989. Em relação à sucumbência, o INSS foi condenado ao pagamento da verba
honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20 do
CPC/1973.
Após o trânsito em julgado, foi requerida a execução dos honorários
advocatícios, resultando na expedição de precatório no valor de R$ 37.994.221,09
(trinta e sete milhões novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e
nove centavos), em maio de 1995.
Em seguida, o INSS ajuizou ação rescisória em face do Sindicato dos
Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Norte, pretendendo a rescisão da
sentença na parte relativa às verbas de sucumbência, sob o fundamento de manifesto
enriquecimento ilícito da parte ré.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região julgou parcialmente procedente o
pedido rescisório, "para rescindir a sentença na parte em que fixou os honorários em
10% sobre o valor da causa, substituindo tal julgamento pela fixação dos honorários na
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) considerando que, de um lado, à época do seu
ajuizamento, a causa possuía conteúdo econômico elevado, no entanto, por outro,
foram mínimos o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço" (fl. 293 do
EREsp 731.024/RN).
No referido julgamento, a Corte de origem afastou a preliminar de
nulidade formulada no sentido de que os causídicos da ação originária deveriam figurar
como litisconsortes passivos necessários na ação rescisória, pois "os advogados,
Documento eletrônico VDA51371523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/10/2025 19:14:31
Código de Controle do Documento: d89b5905-25e2-4156-995b-c073b456fe62

embora tenham interesse particular em promoverem a execução dos honorários, não
figuraram como parte na ação de execução promovida tão somente pelo sindicato" (fl.
290 do EREsp 731.024/RN).
Naquela ocasião, o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do
Rio Grande do Norte interpôs recurso especial, o qual, após admitido, não
foi conhecido nesta Corte Superior, em razão da sua intempestividade.
Após julgamento do agravo regimental, sucedido de cinco embargos de
declaração, o recorrente interpôs embargos de divergência, os quais não foram
conhecidos por intempestivos (fls. 1.307-1.312 do EREsp 731.024/RN).
Finalmente, a última decisão proferida no EREsp 731.024/RN transitou em
julgado em
.
24/8/2016
Em
, os causídicos ajuizaram ação rescisória perante este Superior
8/8/2018
Tribunal de Justiça, contra os acórdãos proferidos pela 5a Turma do STJ nos autos do
EREsp 731.024/RN.
Em
, o Ministro Og Fernandes proferiu decisão reconhecendo a
27/8/2018
incompetência deste STJ para o exame da ação rescisória e determinou a remessa
dos autos à Corte do origem (fls. 205-218 da AR 6.308/RN).
O Tribunal Regional Federal da 5a Região, por sua vez, julgou improcedente
o pedido, ao fundamento de que:

[...] não houve violação a literal disposição de lei que justifique a
rescisão do acórdão deste Tribunal (AR-900), o qual afastou a
preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo com os
causídicos, sob o fundamento da falta de legitimidade/interesse dos
advogados na demanda, posto que, como já ressaltado, os honorários
advocatícios constituía-se, à época, em direito subjetivo das partes (fl.
343).

No recurso especial, a parte recorrente apontou, além de divergência
jurisprudencial, negativa de vigência aos arts. 99, § 1o, da Lei 4.215/1963; e 23 da Lei
8.906/1994, "que outorga ao advogado da parte vencedora o direito aos honorários de
sucumbência, também incorreu em dissídio jurisprudencial com vários precedentes do
Superior Tribunal de Justiça" (fl. 282).
Sustentou que "o fundamento do acórdão recorrido, 'à época da propositura
da Ação Civil Pública 0025891-14.1993.4.05.8400, o entendimento que predominava
Documento eletrônico VDA51371523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/10/2025 19:14:31
Código de Controle do Documento: d89b5905-25e2-4156-995b-c073b456fe62

era de que o direito aos honorários era da parte' e o dissídio com vários precedentes
paradigmas que reconhecem que os honorários de sucumbência era, a época, de
titularidade do advogado" (fl. 389).
Admitido o recurso especial, o Ministro Og Fernandes deu provimento ao
recurso especial, para reconhecer a legitimidade dos advogados como litisconsortes
passivos necessários na ação rescisória e determinou o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, a fim de que prossiga no julgamento do feito.
O agravo interno não merece prosperar.
A ação rescisória ora em exame tem fundamento no art. 966, V, do CPC,
que prevê a rescindibilidade do julgado quando houver manifesta violação de norma
jurídica.
Inicialmente, sobre a decadência, a decisão agravada afirmou que "o
referido tema não foi objeto de deliberação pelo colegiado julgador, que se limitou ao
acolhimento da preliminar de ilegitimidade da sociedade de advogados para compor o
polo passivo da ação rescisória" (fl. 619).
Em contrapartida, no agravo interno, o INSS não trouxe argumentos para
infirmar o tópico relativo à decadência, configurando a preclusão consumativa, no
ponto, de modo a inviabilizar a análise da matéria no presente julgamento.
Por outro lado, esta Corte Superior entende que o cabimento da ação
rescisória amparada no art. 966, V, do CPC, "pressupõe violação, frontal e direta, da
literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do
próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir" (AR 6.474/DF, relator Ministro
Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
18/4/2024
3/5/2024
O art. 23 da Lei 8.906/1994 assim dispõe: "Os honorários incluídos na
condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este
direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o
precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor".
No caso concreto, o Tribunal de origem, no julgamento da ação rescisória
ajuizada pelo INSS, afastou a preliminar de nulidade formulada no sentido de que os
causídicos da ação originária deveriam figurar como litisconsortes passivos
necessários na ação rescisória, ao fundamento de que "os advogados, embora tenham
interesse particular em promoverem a execução dos honorários, não figuraram como
Documento eletrônico VDA51371523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/10/2025 19:14:31
Código de Controle do Documento: d89b5905-25e2-4156-995b-c073b456fe62

parte na ação de execução promovida tão somente pelo sindicato" (fl. 290 do EREsp
731.024/RN).
É evidente, portanto, a violação ao art. 23 da Lei 8.906/1994, pois a
literalidade do dispositivo legal determina que "os honorários incluídos na condenação,
por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito
autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório,
quando necessário, seja expedido em seu favor".
Outrossim, o posicionamento adotado na Corte de origem contraria o
entendimento sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido do
reconhecimento da legitimidade passiva dos advogados para figurarem no polo passivo
da ação rescisória fundamentada no vício da coisa julgada, em que deduzido pedido
de rescisão do capítulo dos honorários.
Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REFLEXO NO
CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE
PASSIVA DOS ADVOGADOS. DISTINÇÃO COM O ENTENDIMENTO
FIRMADO
NA
AR
5.160/RJ.
DEPÓSITO
DE
PARCELA
INCONTROVERSA
DA
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS.
SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Controvérsia acerca da rescisão do capítulo referente aos honorários
advocatícios em sentença prolatada em sede de embargos à execução,
cujo mérito afrontou coisa julgada formada anteriormente em ação
revisional.
2. Conforme entendimento firmado no julgamento da AR 5.160/RJ pela
Segunda Seção desta Corte Superior, a desconstituição do capítulo dos
honorários pela via da ação rescisória demanda pedido rescindente
fundamentado em vício específico do capítulo dos honorários, uma vez
que, após o trânsito em julgado, a condenação ao pagamento de
honorários ganha autonomia em relação ao mérito da demanda.
3. Distinção para a hipótese de ação rescisória fundamentada no vício
da coisa julgada (hipótese dos autos), pois tal vício, em tese, invalida a
própria relação processual em que alicerçados os capítulos de mérito e
de honorários, desconstituindo ambos simultaneamente.
4. Legitimidade passiva dos advogados para figurarem no polo passivo
da ação rescisória fundamentada no vício da coisa julgada, em que
deduzido pedido de rescisão do capítulo dos honorários.
5. Subsistência de interesse processual no ajuizamento da ação
rescisória, não obstante o depósito em juízo de parcela incontroversa da
condenação em honorários.
6. Necessidade de desconstituição do título executivo para obstar a
execução do saldo remanescente dos honorários.
Documento eletrônico VDA51371523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/10/2025 19:14:31
Código de Controle do Documento: d89b5905-25e2-4156-995b-c073b456fe62

7. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange aos vícios
apontados na inicial da rescisória.
8. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS (REsp 1.457.328/SC,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
, grifo nosso).
26/6/2018
29/6/2018

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO ENTRE AQUELE QUE FIGUROU COMO PARTE NO
PROCESSO E O ADVOGADO EM FAVOR DE QUEM CONSTITUÍDOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. A legitimidade passiva, na ação rescisória, se estabelece em função
do pedido deduzido em juízo. Assim, conforme informado pela teoria da
asserção, devem figurar no polo passivo da demanda todos aqueles (e
somente aqueles) que foram concretamente beneficiados pela sentença
rescindenda.
2. A ação rescisória, quando busca desconstituir sentença condenatória
que fixou honorários advocatícios sucumbenciais deve ser proposta não
apenas contra o titular do crédito principal formado em juízo, mas
também contra o advogado em favor de quem foi fixada a verba
honorária de sucumbência, porque detém, com exclusividade, a sua
titularidade.
3. Recurso especial provido (REsp 1.651.057/CE, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, grifo
16/5/2017
26/5/2017
nosso).

No caso, prolatada a sentença na vigência da Lei 8.906/1994, afigura-se
indiscutível a necessidade de citação dos advogados como litisconsortes passivos
necessários, haja vista a titularidade da verba de sucumbência.
Convém registrar que, à época da decisão rescindenda, este Superior
Tribunal de Justiça já possuía entendimento pacificado no sentido de que a verba
honorária decorrente da sucumbência, fixada em título executivo transitado em julgado,
revela direito autônomo e pertence ao advogado da parte vencedora.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
-
SUCUMBÊNCIA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO - CPC,
ART. 20 - LEI 4.215/63 (ART. 99, PARÁGRAFO 1.) - LEI 8.906/94
(ART. 23).
1. A VERBA HONORÁRIA DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA,
FIXADA EM TÍTULO SENTENCIAL TRANSITADO EM JULGADO,
PERTENCE AO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA, INEXISTINDO
IMPEDIMENTO
LEGAL
PARA
QUE,
NO
PRECATÓRIO
REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO, SEJA O VALOR DISCRIMINADO
AUTONOMAMENTE EM SEU FAVOR.
Documento eletrônico VDA51371523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/10/2025 19:14:31
Código de Controle do Documento: d89b5905-25e2-4156-995b-c073b456fe62

2. RECURSO IMPROVIDO (REsp n. 82.034/MG, relator Ministro Milton
Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em
, DJ de
, p.
28/3/1996
6/5/1996
14389).

PROCESSUAL
CIVIL.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. CPC, ART.
20. LEI 4.215/63 (ART. 99, PARAG. 1.). LEI 8.906/94 (ART. 23).
1. QUESTÃO JURIDICA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL REFOGE
DA VIA ESPECIAL.
2. A DEMONSTRAÇÃO DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL RECLAMA
QUESTÕES
JURIDICAS
ASSEMELHADAS,
JULGADAS
DIFERENTEMENTE. QUANDO O PARADIGMA DESENVOLVEU
TEMA CONSTITUCIONAL E O ARESTO CONFRONTADO PRENDEU-
SE A DISPOSIÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO SE CONFIGURA A
DIVERGENCIA.
3. A VERBA HONORÁRIA DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA,
FIXADA EM TÍTULO SENTENCIAL TRANSITADO EM JULGADO,
REVELA DIREITO AUTÔNOMO E PERTENCE AO ADVOGADO DA
, INEXISTINDO IMPEDIMENTO
PARTE VENCEDORA
LEGAL PARA
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO EM SEU FAVOR. O
CASO
CONCRETO
NÃO
ALBERGA
AS
HIPÓTESES
DE
RECEBIMENTO DIRETO DE QUEM CONTRATOU OS SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
OU
DE
CONTRATO
ESTABELECENDO
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PARTICIPAÇÃO.
4. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
5. RECURSO PROVIDO (REsp n. 119.862/SP, relator Ministro Milton
Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em
, DJ de
16/10/1997
17/11/1997
, p. 59435, grifo nosso).

Ressalte-se, ainda, que a autarquia não apresentou qualquer julgado apto a
comprovar a alegação de que a matéria era controvertida à época da prolação da
decisão rescindenda.
Desse modo, considerando que a jurisprudência desta Corte, acerca da
matéria controvertida, já estava pacificada ao tempo do julgado apontado como
rescindendo, não há a incidência da Súmula 343/STF.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 343 DO STF.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo a coisa julgada sido firmada em sentido contrário ao
entendimento desta Corte Superior, admite-se ação rescisória por
violação do art. 966, V, do CPC. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n.
2.173.715/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
20/11/2023
22/11/2023
Documento eletrônico VDA51371523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/10/2025 19:14:31
Código de Controle do Documento: d89b5905-25e2-4156-995b-c073b456fe62

Importante acrescentar que inexiste execução em andamento acerca do
presente processo, conforme se extrai do acórdão proferido nos autos do
REsp 2.206.615/PE, segundo o qual, "no momento, somente o acórdão proferido na
AR 0007161.27.1996.4.05.0000 é que pode ser executado, sendo certo que já o foi,
inclusive com o pagamento da verba honorária sucumbencial diretamente ao sindicado
autor. Não haveria, assim, que se executar acórdão que já foi rescindido, pois tal
possibilidade somente poderia se dar quando e se a Ação Rescisória 0802704-
10.2019.4.05.0000 for julgada procedente" (fl. 257 do REsp 2.206.615/PE).
Sobre o valores executados, segundo decisão constante do REsp 2.206.615
/PE, "o advogado José Cosme de Melo Filho requereu sua habilitação como
beneficiário do Precatório n. 12091, expedido para pagamento do valor originário da
execução, pois o mesmo está protocolado em nome do sindicato exequente (SINDAP),
porque a execução foi proposta em nome deste", pedido que fora indeferido em razão
do pagamento ao SINDAP e que somente poderia ser exigido em eventual ação de
cobrança (fl. 133 do REsp 2.206.615/PE).
Diante de todo o exposto, além de inexistir qualquer execução em curso, n
ão prospera o argumento do INSS no sentido de que "o trânsito em julgado da decisão
permitirá a execução definitiva do vultoso valor de honorários advocatícios no valor de
R$ 796.175.310,75", pois a decisão agravada tão somente reconheceu a legitimidade
dos advogados como litisconsortes passivos necessários na ação rescisória e
determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prossiga no
julgamento do feito.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51371523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/10/2025 19:14:31
Código de Controle do Documento: d89b5905-25e2-4156-995b-c073b456fe62

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.944.431 / RN
Número Registro: 2021/0183618-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00258911419934058400 01999370720183000000 08027041020194050000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COSME & BARBOSA ADVOCACIA E ASSESSORIA S/C
OUTRO NOME : COSME DE MELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA INDIVIDUAL
ADVOGADOS
: PEDRO AUGUSTO DE FREITAS GORDILHO - DF000138
ALBERTO PAVIE RIBEIRO - DF007077
JOSÉ COSME DE MELO FILHO - RN002523
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: COSME & BARBOSA ADVOCACIA E ASSESSORIA S/C
OUTRO
NOME
: COSME DE MELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA INDIVIDUAL
ADVOGADOS : DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - MT022909
PEDRO AUGUSTO DE FREITAS GORDILHO - DF000138
Documento eletrônico VDA51650658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:45:37
Código de Controle do Documento: 0aee22b8-60e6-4708-b205-c6da467c3f6a

ALBERTO PAVIE RIBEIRO - DF007077
JOSÉ COSME DE MELO FILHO - RN002523
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - DF017956
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ALBERTO PAVIE RIBEIRO, pelas partes: AGRAVADO: COSME & BARBOSA
ADVOCACIA E ASSESSORIA S/C e OUTRO NOME: COSME DE MELO SOCIEDADE DE
ADVOCACIA INDIVIDUAL.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:45:37
Código de Controle do Documento: 0aee22b8-60e6-4708-b205-c6da467c3f6a